Tribunal: TJDFT
Processo: 0715409-44.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715409-44.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: IONE GOMES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: JAYNE LIMA RIBEIRO DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S.A. no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 47428845). Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator